Tribunal: TJSP
Processo: 2008778-27.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239152
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2008778-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é impetrante
EDSON TEIXEIRA e Paciente GUSTAVO LEMES RAMALHO DE OLIVEIRA SILVA,
é impetrado MMJD DA 2a VARA CRIMINAL E DE CRIMES CONTRA A VIDA DE
SÃO CAETANO DO SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2008778-27.2020.8.26.0000 -Voto no 9606
2
VOTO No 9606
HABEAS CORPUS No 2008778-27.2020.8.26.0000
COMARCA: São Caetano do Sul
VARA DE ORIGEM: 2a Vara Criminal e de Crimes Contra a Vida
IMPETRANTE: Edson Teixeira (Advogado)
PACIENTE: Gustavo Lemes Ramalho de Oliveira Silva
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Edson Teixeira, em favor de Gustavo Lemes
Ramalho de Oliveira Silva, visando à substituição da “prisão processual pela
medida alternativa de internação provisória do paciente em clínica particular”
(sic).
Relata o impetrante que “o paciente foi preso em
flagrante delito por infração ao artigo 121, caput, combinado com o artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal, pois, segundo a exordial acusatória, teria,
em tese, no dia 24 de dezembro de 2019, tentado matar a própria mãe (doc.
01), desde então encontra-se preso no Centro de Detenção Provisória de
Pinheiros III - SP” (sic).
Narra que “após a prisão em flagrante delito, o paciente
foi submetido a audiência de custódia, ocasião em que o eminente Magistrado
converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva”. Então, “o
paciente ingressou com pedido de revogação da custódia cautelar solicitando
a substituição por medida cautelar alternativa, nos termos do artigo 319, inciso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2008778-27.2020.8.26.0000 -Voto no 9606
3
VII, do Código de Processo Penal, sustentado, em síntese, que o paciente é
doente, pois padece de esquizofrenia, não sendo adequado sua custódia no
Centro de Detenção Provisória (doc. 03). Todavia, a eminente Autoridade
coatora indeferiu o pleito, porém, nos termos do artigo 150 do Código de
Processo Penal, determinou a imediata transferência do paciente para
hospital de custódia e tratamento psiquiátrico” (sic
negritos e
sublinhados do original).
No entanto, aduz que “apesar da r. decisão supra ter
determinado a imediata transferência do paciente para o hospital psiquiátrico,
o Centro de Detenção Provisória de Pinheiros III, informou que não fará a
transferência, tendo em vista a ausência de sentença absolutória imprópria
transitada em julgado (doc. 05). Assim, embora expedido a mais de 20 dias
ordem judicial, determinando a imediata transferência do paciente para
hospital de custodia psiquiátrica, entretanto permanece preso no Centro de
Detenção Provisória de Pinheiros III” (sic negritos do original).
Alega que “a condição de saúde do paciente, per se
indica que a custódia preventiva é inapropriada, inadequada e
absolutamente desnecessária ao processo, sendo o suficiente a
substituição da medida extrema por medida alternativa.” (sic negritos do
original).
Assevera que “o paciente é primário, de bons
antecedentes (doc. 09), segundo a vítima (doc. 07) e a testemunha (doc. 10), sua
agressividade, quando em estado de surto, é direcionada unicamente contra a
sua genitora, porém é inibida pela presença de pessoa do sexo masculino, o que
demonstra que ele não representa perigo a outras pessoas. É dever destacar,
que o paciente não possui histórico de agressão contra outras pessoas, nem
mesmo contra a sua avó, que reside no mesmo endereço do paciente (doc.
10) ou seja, a agressividade apresentada pelo increpado, exclusivamente durante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2008778-27.2020.8.26.0000 -Voto no 9606
4
surto esquizofrênico é contra pessoa especifica, isto é, contra a sua mãe” (sic
negritos e sublinhados do original).
Argumenta que “o ambiente prisional é inadequado para
a situação peculiar de saúde do paciente, pois há fortes indicativos de que ele
sofre de distúrbios mentais, o que recomenda, até mesmo para preservar sua
integridade física, mais, sobretudo, por razões psiquiátricas e terapêuticas evitar o
seu aprisionamento, devendo ser assegurado tratamento adequado e humano
que a sua condição de saúde reclama” (sic negrito do original).
Anota que “a internação do paciente em clínica
psiquiátrica providenciada pela família, elimina qualquer risco de reiteração
da conduta, pois a enfermidade será controlada com o uso da medicação
prescrita, bem como não terá contato com a genitora contra quem a
agressividade se releva quando em estado de surto”, pelo que “a
manutenção da custódia preventiva é absolutamente inadequada ao caso em
questão, afigurando-se prudente a substituição da custódia cautelar por
medida alternativa a prisão, como, aliás, prevê o artigo 319, inciso VII, do
Código de Processo Penal” (sic negritos e sublinhado do original).
Acrescenta que “a substituição da prisão preventiva
pela medida alternativa de internação compulsória do paciente em clínica
particular as expensas da família, pode ser conjugada com outras medidas
cautelares como proibição de contato com a vítima e obrigação de informar o
juízo sobre a condições de saúde do indiciado, o que por certo elimina a
presença do periculun libertais” (sic negrito do original).
Assim, “requer seja concedida a presente ordem para
determinar a internação compulsória em clínica particular” (sic).
Indeferida a liminar (fls. 23/25), foram prestadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2008778-27.2020.8.26.0000 -Voto no 9606
5
informações pela autoridade coatora (fls. 87/90) e a douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou pela não concessão da ordem (fls. 96/102).
É o relatório.
O presente habeas corpus está prejudicado.
Isso
porque,
em
consulta
ao
processo
de
conhecimento, verificou-se que, nos autos do processo de conhecimento no
1502549-74.2019.8.26.0540, a d. autoridade indicada coatora concedeu
liberdade provisória ao ora paciente nos seguintes termos:
“(...) O pedido formulado pela I. Defesa há de ser
acatado. Com efeito, a prova oral colhida nesta data
evidenciou que o acusado não possui comportamento
agressivo, pese sua condição de portador de esquizofrenia, direcionando seu descontentamento,
conforme relatos testemunhais somente em relação a sua
genitora. A prova oral também demonstrou que os fatos, a
despeito de narrados corretamente pela promotoria de
Justiça, não tiveram a gravidade concreta inicialmente
vislumbrada, já que a vítima não foi atingida pelo acusado
e a única lesão que experimentou decorreu do fato de ter
pisado num caco de vidro estilhaçado pelo réu durante o
surto. O conteúdo do interrogatório do acusado, contudo,
revela a necessidade de proibição de aproximação em
relação à vítima (tinha a intenção de 'furar o olho da
mama'), bem como de submissão a tratamento
psiquiátrico mediante internação. Nesse sentido, é
caso de concessão de liberdade provisória cumulado com
as medidas cautelares previstas no artigo 319, inc. III e
IV, do CPP, proibindo-se a aproximação ou qualquer tipo
de contato com a vítima, ficando determinada a
internação do acusado na clínica terapêutica indicada a
fls. 93, devendo a defesa providenciar a referida
internação,
evitando-se
contato
com
a
vítima
e
comprovando o ingresso do acusado na aludida clínica no
prazo de 48 horas, sob pena de revogação do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2008778-27.2020.8.26.0000 -Voto no 9606
6
Expeça-se alvará de soltura clausulado (sic fls. 317).
grifos nossos.
Cumpre observar que, no dia 13/02/2020, o paciente foi
internado em clínica psiquiátrica particular “Comunidade Terapêutica Fênix”,
para iniciar o tratamento declinado na decisão supramencionada (fls. 337/338).
Deste modo, houve perda superveniente do objeto do
presente writ, restando prejudicado o presente remédio constitucional.
A propósito:
“Vindo aos autos notícia sobre afastamento do ato
apontado pelo impetrante como de constrangimento,
impõe-se a declaração de prejudicialidade do 'habeas
corpus' impetrado” (STF, HC 70722-0, rel. Marco
Aurélio, DJ em 30.09.94, p. 26.166).
Ante o exposto, julga-se prejudicada a impetração.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator